Tribunal: CARF
Processo: 35464.000217/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.000217/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/1997
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado- nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-15.273 -
14a Turma da DRJ/SPOI, fls. 405 a 431.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.000217/2006-41
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000217/2006-41

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
1 Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, na
condição de responsável solidária, prevista no art. 31 da Lei n.° 8.212/91, em
decorrência da contratação de serviços executados mediante cessão de mão de obra pela
empresa prestadora de serviços acima identificada, no montante de RS 8.327,30 (oito
mil e trezentos e vinte e sete reais c trinta centavos), consolidado em 16/12/05, referente
a contribuição social correspondente à contribuição dos segurados e à parte da empresa
(FPAS e SAT).
1.1. Foi solicitada à empresa tomadora dos serviços toda a documentação referente às
respectivas prestações de serviços: contratos, notas fiscais/faturas, folhas de pagamento
c, especialmente, Guias de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, para elisão da
responsabilidade solidária. Como foi apresentada somente as notas fiscais, a fiscalização
lavrou o auto de infração n° 35.787.338-6 pelo descumprimento de obrigação acessória
e o lançamento se deu por aferição indireta, nos termos do art. 33, §3° da Lei 8.212/91,
aplicando-se sobre os valores brutos constantes nas notas fiscais o percentual de 40%,
conforme previsto nas Ordens de Serviço INSS/DAF n,05 83/93, 176/97, mantido
atualmente na Instrução Normativa IN SRP n.° 03 de 14/07/2005, para se obter o
montante do salário de contribuição, o qual serviu de base para a apuração do credito
previdenciário constante desta notificação.
1.2. Os serviços foram prestados nos estabelecimentos da empresa Refinações de Milho
Brasil Ltda que incorporou a Arisco Produtos Alimentícios S.A. em 30/04/2000,
mudando a razão social para RMB Ltda, posteriormente para Unilever Bestfoods Ltda e.
finalmente, para Unilever Brasil Alimentos Ltda.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A tomadora foi cientificada em 21/12/2005 e, por seus mandatários (fls. 146/149),
ingressou, em 04/01/2006, com a tempestiva manifestação de inconformidade de fls.
42/116, já a prestadora foi cientificada em 27/12/05 e, por seu mandatário (fls. 163),
ingressou, em 10/01/2006, com a tempestiva manifestação de inconformidade de fls.
154/162. As alegações, cm síntese, são:
Impugnação da tomadora
Das preliminares
I- Da desconsideração da pessoa jurídica
2.1. que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não é aplicável, senão
quando o sócio utilizar-se abusivamente da sociedade, lesando terceiro e com o objetivo
de burlar a lei. Transcreve jurisprudência no sentido de que não se pode cobrar do sócio
dívida da sociedade, não se aplicando a desconsideração da personalidade jurídica;
II- Inexistência de Intimação das Empresas do Grupo Econômico
2.2. que embora a autoridade fiscal relacione no anexo "vínculos - relação de vínculos"
diversas empresas vinculadas à impugnante, que fazem ou faziam parte do mesmo
grupo econômico, não faz a intimação dessas empresa para que as mesmas respondam
solidariamente pelas obrigações previstas na legislação previdenciária^ contrariando o
disposto no art. 296 e parágrafos da Instrução Normativa DC/INSS n° 70/2002; requer,
assim, a citação das demais empresas do grupo, para que possam exercer o direito de
defesa e venham a responder pelo débito;
III- Da extinção do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000217/2006-41

2.3. que a apresentação do MPF complementar ocorreu somente cm 21/12/2005, quando
o prazo final do primeiro MPF era 16/12/2005, o que toma nulo a presente notificação
de débito;
IV- Do prazo de defesa e aplicação de multa / cerceamento de defesa
2.4. que juntamente com a Unilever Brasil Ltda, integrante do mesmo grupo econômico,
recebeu 153 notificações e 5 autos-de-infração, o que inviabiliza sua defesa cm somente
15 dias de todas elas, caracterizando-se, assim, cerceamento de defesa;
2.5. que a aplicação de multa progressiva afasta o princípio da ampla defesa aos
contribuintes que não possuem a mesma condição econômica;
V- Da decadência
2.6. que a Constituição Federa! de 1988 incluiu as contribuições sociais no conceito de
tributos; sendo assim, estão sujeitas ao prazo decadencial quinquenal estabelecido pelo
art. 150, §§ 1°e 4o, c/c art. 156, VII, ambos do Código Tributário Nacional;
2.7. que o art. 45 da Lei 8.212/91, que estabelece a decadência decenal para apuração
dos créditos previdenciários é inconstitucional, pois trata de assunto reservado a lei
complementar. Ademais , aduz que o referido artigo não cuida do chamado auto-
lançamento;
2.8. que as contribuições para terceiros não estão sujeitas à Lei 8.212/91 e, sendo assim,
aplica-se a decadência quinquenal às mesmas;
Do mérito
VI- Da inaplicabilidade da taxa Selic
2.9. que a utilização da taxa Selic está eivada de duas inconstítucionalidades: institui
novo tributo sem a edição de lei e confisca patrimônio do contribuinte;
VII- Da responsabilidade da impugnante e do cumprimento das obrigações
previdenciárias pela prestadora
2.10. que a suposta responsabilidade solidária entre a ora impugnante e a prestadora de
serviços não pode prosperar, posto não haver previsão legal e estar conflitante com os
principios constitucionais vigentes;
2.11. que somente se pode atribuir a responsabilidade subsidiária da impugnante, mas
não a responsabilidade solidária. Isso porque o prestador de serviços é o responsável
principal pelos recolhimentos previdenciários e suas respectivas comprovações;
2.12. que a responsabilidade solidária somente subsiste se houver determinação legal,
haja vista o Código Tributário Nacional, art. 124,11, exigir a previsão por lei para que a
mesma ocorra;
2.13. que sendo a responsabilidade da impugnante subsidiária, não pode o auditor fiscal
exigir contribuições da impugnante sem ao menos realizar previa verificação junto a
prestadora da real ausência de recolhimentos;
2.14. que a fiscalização só pode se insurgir contra a impugnante, após constituir o
crédito pelo lançamento perante a devedora principal. Acrescenta que a fiscalização
deveria juntar aos autos comprovação que a prestadora foi fiscalizada e não efetuou os
devidos recolhimentos previdenciários;
2.15. que o procedimento fiscal deve conter todos os elementos formadores de sua
convicção, sustentados por documentos ou métodos de avaliação empíricos. Entretanto,
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000217/2006-41

aduz a impugnante, a fiscalização limitou-se a verificar os livros fiscais e contábeis da
tomadora de serviços;
VIU- Do Seguro Acidente do Trabalho SAT— ilegalidade e inconstitucionalidade do
Decreto n° 2173/1997.
2.16. que o Decreto n.° 2.137/1997 é inconstitucional e ilegal, visto que o cálculo do
adicional do Seguro Acidente do Trabalho deve ser realizado baseado no efetivo grau de
risco de cada um dos estabelecimentos da impugnante, c não no grau unificado para
todas as empresas.
Impugnação da prestadora
IX- Decadência
2.17. que houve decadência dos créditos lançados;
X- Remuneração/folha de salário/faturamento
2.18. que a Constituição determina que a base de cálculo das contribuições sociais c a
folha de pagamento c não o faturamento da empresa (40% sobre o valor da nota fiscal
de serviço);
XI- Contabilidade da prestadora
2.19. que o lançamento somente poderia ser feito por aferição indireta, se houvesse
fiscalização da contabilidade da prestadora.
DO PEDIDO
3. Pelas razões expostas, requerem seja declarada totalmente improcedente a presente
notificação de débito, bem como realização de perícia, sustentação oral e juntada
posterior de documentos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/1997
RESPONSABILIDADE DOS CO-RESPONSÁVEIS
Os co-responsáveis serão intimados somente em fase de execução fiscal, caso
não haja pagamento pela empresa
RELAÇÃO DE VÍNCULOS
O anexo Relação de Vínculos se presta a informar todas as pessoas físicas e
jurídicas de interesse da administração previdenciária que se vinculam ao
sujeito passivo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Os atos praticados após o decurso do prazo do MFF terão validade, desde que
haja mandado complementar para conclusão do procedimento fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Assumo: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000217/2006-41

Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/1997
N° do processo na origem NFLD DEBCAD n° 35.903.937-5
TAXA SELIC
A utilização da taxa Sclic é legítima atendendo o disposto no § 1° do art. 161,
CTN c/c art. 34, caput, da Lei 8.212/91.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A empresa tomadora de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
responde solidariamente com a prestadora pelo cumprimento das obrigações
decorrentes da Lei n° 8.212/91, em relação aos serviços a ela prestados, não se
aplicando cm qualquer hipótese, o benefício de ordem, conforme disposto no
art. 31, caput dessa Lei, c/c art. 124, § único do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE
Alegações sobre inconstitucionalidade são inoportunas nos processos
administrativos.
lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 448 a 536, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que o cerne do lançamento, referente ao período de 01/01/1995
a 28/02/1997, foi em decorrência da empresa contribuinte, na condição de responsável solidária,
pela contratação de serviços executados mediante cessão de mão de obra, consolidado em
16/12/05, referente à contribuição social correspondente à contribuição dos segurados e à parte
da empresa (FPAS e SAT), tendo em vista que a notificada, uma vez intimada, apresentou
somente as notas fiscais e a fiscalização lavrou o auto de infração pelo descumprimento de
obrigação acessória e o lançamento se deu por aferição indireta, aplicando-se sobre os valores
brutos constantes nas notas fiscais o percentual de 40%, conforme previsto nas Ordens de
Serviço INSS/DAF no 83/93, 176/97, mantido atualmente na Instrução Normativa IN SRP n.° 03
de 14/07/2005, para se obter o montante do salário de contribuição, o qual serviu de base para a
apuração do credito previdenciário constante desta notificação.
Os serviços foram prestados nos estabelecimentos da empresa Refinações de
Milho Brasil Ltda que incorporou a Arisco Produtos Alimentícios S.A, em 30/04/2000, mudando
a razão social para RMB Ltda, posteriormente para Unilever Bestfoods Ltda e, finalmente, para
Unilever Brasil Alimentos Ltda.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000217/2006-41

A decisão recorrida, negou provimento à impugnação da contribuinte nas questões
meritórias por considerar que a empresa tomadora de serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra responde solidariamente com a prestadora pelo cumprimento das obrigações
decorrentes da Lei n° 8.212/91, em relação aos serviços a ela prestados, não se aplicando em
qualquer hipótese, o benefício de ordem, conforme disposto no art. 31, caput dessa Lei, c/c art.
124, § único do CTN.
Em seus recursos voluntários, os contribuintes demonsttram insatisfações
relacionadas à decadência, solidariedade, base de cálculo, emprego do arbitramento, benefício de
ordem e alíquotas do SAT, além da solicitação de diligência e sustentação oral.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito ao período
compreendido entre 01/01/1995 a 28/02/1997, cuja ciência do lançamento ao contribuinte
ocorreu em 21/12/2005. Por conta disso, considerando a alteração na legislação sobre o prazo
decadencial, que passou a ser quinquenal, entendo que assiste razão aos recorrentes no sentido de
considerarem decaídos os lançamentos efetuados através do presente lançamento.
No caso, os recorrentes alegam que de acordo com o CTN e a Constituição
Federal, o prazo que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência
do fato gerador.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000217/2006-41

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer dos recursos voluntários,
para DAR-LHES provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 650
DF CARF MF
Original